Tribunal: TJDFT
Processo: 0704858-53.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704858-53.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTA CARNEIRO BUGARIM APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por Roberta Carneiro Bugarim, frente à sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em desfavor da ora Apelante, indeferiu o benefício da Justiça Gratuita. Destaca a apelante que “deixa de recolher o preparo recursal neste momento, tendo em vista que o objeto desta Apelação é justamente o pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão de sua comprovada hipossuficiência financeira” (id 72720147 - Pág. 2). Ocorre que, referido pedido de gratuidade de Justiça foi objeto do Agravo de Instrumento no 0700121-78.2023.8.07.9000, no qual assim despachei: “A agravante interpôs agravo de instrumento sem recolhimento de preparo, no qual postulou a reforma da decisão de ID 146440527, autos de origem, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerente. Na decisão de ID 43190378 indeferi o pedido liminar e facultei à agravante o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de deserção do recurso. Não se olvida que o Código de Processo Civil vigente priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Dessa forma, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes antes de julgado deserto o recurso, consoante disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC. No caso em exame, a despeito de intimada para proceder ao recolhimento do preparo, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido, conforme se extrai da certidão de ID 44244001. Portanto, considerando que a recorrente deixou de atender o comando judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, por força da deserção” (id 44696162 - pág. 2). Grifamos Portanto, tendo em vista o não conhecimento do pedido de gratuidade de Justiça em sede de Agravo de Instrumento, intimem-se a Apelante a fim de que, no prazo de cinco (5) dias, recolha o preparo recursal da presente apelação, sob pena de deserção do recurso. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator